Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-04.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SOCIOEDUCATIVA. APLICAÇÃO INTEGRAL DAS REGRAS DO CÓDIGO PENAL. TERMO INICIAL. ART. 111, V, DO CÓDIGO PENAL. POSTERGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IMPRESCRITIBILIDADE. HARMONIZAÇÃO ENTRE A VEDAÇÃO AO EXCESSO PUNITIVO E A VEDAÇÃO À PROTEÇÃO INSUFICIENTE DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que, em procedimento de apuração de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, rejeitou a representação sob o fundamento da prescrição da pretensão socioeducativa, reconhecida com base na data do fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em definir se as regras de prescrição do Código Penal devem ser aplicadas de forma integral ao procedimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive quanto ao termo inicial previsto no art. 111, inciso V, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A prescrição penal aplica-se às medidas socioeducativas, conforme a Súmula n. 338 do Superior Tribunal de Justiça, devendo a incidência do Código Penal ocorrer de modo completo e sistemático, sem fracionamento das normas que regem a matéria.
4. A aplicação integral das regras prescricionais abrange não apenas os prazos previstos no art. 109 do Código Penal, mas também as disposições relativas ao termo inicial da prescrição, dentre elas o art. 111, inciso V, do mesmo diploma legal.
5. A postergação do termo inicial da prescrição, nos atos infracionais análogos a crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, não acarreta a imprescritibilidade da pretensão socioeducativa.
6. Não subsiste, no caso concreto, o óbice de inconstitucionalidade fundado em eventual imprescritibilidade, pois a norma não elimina o curso da prescrição, apenas redefine seu marco inicial, dentro de limites temporais claramente estabelecidos pelo ordenamento jurídico.
7. Ademais, a aplicação e a execução das medidas socioeducativas encontram limite absoluto no Estatuto da Criança e do Adolescente, com o implemento dos 21 (vinte e um) anos de idade.
8. A interpretação que admite a incidência do art. 111, inciso V, do Código Penal harmoniza as garantias do adolescente autor do ato infracional com a proteção integral da criança vítima de violência sexual, considerando as conhecidas dificuldades de revelação precoce desses delitos.
9. Afastar a postergação do termo inicial da prescrição e aferi-la com base exclusivamente na data do fato, esvazia a finalidade da legislação protetiva e favorece a impunidade em infrações de extrema gravidade praticadas contra crianças, diante das peculiaridades fáticas desse tipo de ato infracional.
IV. DISPOSITIVO.
10. Recurso provido.